Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE.
1. O autor/apelante apresentou a planilha em que constam os valores devidos em decorrência do acordo firmado entre as partes e referente às demais mensalidades vencidas após os períodos que constaram do acordo. Entretanto, a atualização monetária utilizada está em desconformidade com as cláusulas contratuais.
2. Cabia ao réu/apelado demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, do Código de Processo Civil), como o pagamento das parcelas declinadas na inicial ou qualquer outra espécie de extinção da obrigação, o que não foi realizado.
3. A mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora a partir de seu vencimento.
4. O fato de haver propositura de ação monitória não altera o termo inicial dos juros de mora que já se operou com o vencimento de cada obrigação.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sem honorários recursais (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF).